Tribunal: TJSP
Processo: 1020998-63.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato para recebimento de aporte para fomentar e incentivar as atividades de inovação e investimento produtivo – Banco não cumpriu o contrato, deixando de resgatar os valores aportados – Ação julgada parcialmente procedente - Recurso de apelação - Ausência do recolhimento das custas de preparo, a ensejar o não conhecimento da insurgência – Parte não beneficiária da

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato para recebimento de aporte para fomentar e incentivar as atividades de inovação e investimento produtivo – Banco não cumpriu o contrato, deixando de resgatar os valores aportados – Ação julgada parcialmente procedente - Recurso de apelação - Ausência do recolhimento das custas de preparo, a ensejar o não conhecimento da insurgência – Parte não beneficiária da Justiça Gratuita – Recurso não conhecido – Decisão mantida.